Tribunal: TJBA
Processo: 0500148-38.2020.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): IVONE RIBEIRO GONCALVES BESSA RAMOS
Órgão julgador: IVONE RIBEIRO GONCALVES BESSA RAMOS
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2024-07-17
Data de publicação: 2024-07-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
APELAÇÃO CRIMINAL n.
0500148-38.2020.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

APELANTE: FABIO DE JESUS MACHADO e outros

Advogado(s)
:

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

A

ACÓRDÃO

EMENTA:

APELAÇÃO-CRIME. PENAL E PROCESSUAL PENAL.
CRIMES DE

ROUBO MAJORADO
:
ARTIGO 157, § 2.º, INCISO II, DO
CÓDIGO PENAL (
CP
)
. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA DA ACUSAÇÃO.
APELO DEFENSIVO
.

DOSIMETRIA.
PRETENSO DECOTE DA MAJORANTE

PREVISTA NO § 2.º DO ARTIGO 157 DO CP
.
NÃO ACOLHIMENTO
.
CONCURSO DE AGENTES: LIAME SUBJETIVO ENTRE OS RÉUS DEMONSTRADO. INTENÇÃO DE SE APROPRIAR DE COISA ALHEIA COMUM AOS AGENTES. COMPROVADA A DIVISÃO DE TRABALHO, COM CADA UM DOS AGENTES DESEMPENHANDO UMA FUNÇÃO IMPRESCINDÍVEL NA CONSECUÇÃO DA FINALIDADE COMUM, HAVENDO, PORTANTO, CONTRIBUIÇÃO CAUSAL FÍSICA E LIAME SUBJETIVO.
PEDIDO DE AFASTAMENTO DO
CONCURSO FORMAL DE CRIMES
:
NÃO CABIMENTO
. ARTIGO 70 DO CP. RESTA INCONTROVERSO QUE OS ACUSADOS, SOB UM MESMO CONTEXTO FÁTICO, DIRECIONARAM SEU INTENTO CRIMINOSO A DUAS VÍTIMAS E CONTRA AMBAS INFLIGIRAM A GRAVE AMEAÇA EXIGIDA À CARACTERIZAÇÃO DO ROUBO, SUBTRAINDO SEUS BENS. PATENTE A PRÁTICA DA CONDUTA DELITIVA DE FORMA CONSCIENTE E VOLUNTÁRIA EM FACE DE DUAS PESSOAS, A VIOLAÇÃO A DUAS ESFERAS PATRIMONIAIS DISTINTAS E, POR VIA DE CONSEQUÊNCIA, A PRODUÇÃO DE DOIS RESULTADOS TÍPICOS, PERCEPÇÃO QUE ATESTA A OCORRÊNCIA DO CONCURSO FORMAL ENTRE OS DELITOS DE ROUBO MAJORADO.

PLEITO DE MODIFICAÇÃO DO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA
PARA O ABERTO
.

IMP
ROVIMENTO
. ACUSADO FÁBIO MACHADO TECNICAMENTE PRIMÁRIO. ACUSADO LUCAS DE OLIVEIRA QUE INCLUSIVE POSSUI MAUS ANTECEDENTES. RÉUS CONDENADOS A SANÇÃO PRIVATIVA DE LIBERDADE DEFINITIVA SUPERIOR A 04 (QUATRO) ANOS E INFERIOR A 08 (OITO) ANOS. EXEGESE DO ARTIGO 33, § 2.º, ALÍNEA “b”, DO CÓDIGO PENAL (CP). MANTENÇA DO REGIME SEMIABERTO QUE SE IMPÕE.

APELAÇ
ÃO
CONHECIDA E
IM
PROVIDA
.

Vistos, relatados e discutidos estes autos do
Recurso de Apelação n.º
0500148-38.2020.8.05.0001
, provenientes da 2.ª Vara Criminal da Comarca de Salvador/BA, em que figuram como Apelantes os Acusados FÁBIO DE JESUS MACHADO e LUCAS BAHIA DE OLIVEIRA, e como Apelado o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da 1.ª Turma Julgadora da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
CONHECER
e

NEG
AR PROVIMENTO à Apelação
, nos termos do voto da Relatora.

IVONE BESSA RAMOS

Desembargadora

Relatora